Tribunal: STF
Processo: ACO 2746
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, DO CPC/2015. AÇÃO AJUIZADA AO TEMPO DO CPC DE 1973. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (AO QUAL O AUTOR ATRIBUIU O VALOR DE R$ 1.000,00 – MIL REAIS). VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Código de Processo Civil de 2015 ainda utiliza, mesmo que de forma subsidiária, o valor da causa como critério de quantificação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    2. In casu, a ação foi ajuizada ao tempo do CPC/1973, quando se utilizava o valor da causa como critério para fixação do valor dos honorários advocatícios.



    3. Tendo o próprio autor definido o valor da causa quando da propositura da inicial, utilizar critério diverso apenas para a fixação dos honorários advocatícios atentaria contra o princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium. 



    4. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ao qual se atribuiu o valor de R$ 1.000,00 – mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



    5. Agravo interno do Estado do Acre a que se nega provimento.